Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-35.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE.
1. Verificando-se que houve erro material no acórdão, impõe-se a integração do julgado, com a supressão do vício apontado pelas embargantes.
2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.